Tribunal: TJDFT
Processo: 0706104-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA. TRABALHO REALIZADO DURANTE MEDIDA CAUTELAR DE RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu pedido de remição da pena pelo trabalho exercido durante o período em que o agravante esteve submetido à medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno. A defesa sustentou que o trabalho regular exercido nesse período deveria ensejar a remição, à luz da similitude com o regime semiaberto e dos princípios da dignidade da pessoa humana, isonomia e interpretação mais favorável ao réu.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é possível reconhecer a remição de pena pelo trabalho realizado durante o cumprimento de medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno, com fundamento no art. 126 da LEP.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 126 da LEP autoriza a remição de pena apenas a condenados que estejam cumprindo pena em regime fechado ou semiaberto, ou, excepcionalmente, em prisão cautelar, o que não se aplica às medidas cautelares diversas da prisão.
4. O recolhimento domiciliar noturno, previsto no art. 319, V, do CPP, não configura cumprimento de pena, mas medida cautelar processual, desprovida de controle direto e contínuo do sistema prisional, requisito necessário para a remição.
5. A jurisprudência do STJ é pacífica ao vedar a remição pelo trabalho a condenados em regime aberto, entendimento extensível às hipóteses de recolhimento domiciliar noturno.
6. A distinção entre remição e detração penal impede a equiparação das condições de cumprimento de medida cautelar às de regimes prisionais reconhecidos pela LEP, pois os institutos têm fundamentos e objetivos distintos.
7. Não há lacuna normativa a justificar a aplicação da analogia in bonam partem, uma vez que a norma legal delimita expressamente os contextos em que a remição é possível.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A remição da pena pelo trabalho, nos termos do art. 126 da LEP, exige o efetivo cumprimento de pena em regime fechado ou semiaberto, ou a prisão cautelar, não se aplicando a medidas cautelares diversas da prisão.
2. O recolhimento domiciliar noturno, por se tratar de medida cautelar processual sem supervisão direta do sistema prisional, não autoriza a remição da pena, ainda que o apenado exerça atividade laboral nesse período.
3. A equiparação do recolhimento noturno ao regime semiaberto carece de respaldo legal e viola os limites estabelecidos pelo legislador na Lei de Execução Penal.